Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO REGULAR. FATURAS VENCIDAS HÁ MENOS DE 90 DIAS. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO.
I. Deve ser conhecida a apelação que atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.
II. Não procede impugnação à gratuidade de justiça que não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte beneficiada, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
III. A suspensão do fornecimento de energia elétrica devido à falta de pagamento é autorizada pelo artigo 172, inciso I, da Resolução ANEEL 414/2010.
IV. De acordo com o artigo 172, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, somente fatura vencida há menos de 90 (noventa) dias legitima a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
V. É regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica calcada não só em faturas vencidas há mais de 90 (noventa) dias, mas também em faturas vencidas nos últimos 90 (noventa) dias.
VI. Suspenso regularmente o fornecimento, a religação da energia elétrica pressupõe o pagamento do débito vencido até a data respectiva, presente o disposto nos artigos 128, inciso II, 176, caput e § 2o, inciso I, da Resolução ANEEL 114/2010.
VII. Débito vencido, para efeito de religação da energia elétrica, corresponde às faturas cujo inadimplemento justificou a suspensão do fornecimento e às faturas posteriores que deixaram de ser pagas.
VIII. Apelação parcialmente provida.